Tribunal: TJMT
Processo: 8017390-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017390-25.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.953.411-00 (RECORRENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), FABRIZIA FRIOZO ALVES DE CASTRO - CPF: 023.930.821-23 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de penhora de imóvel, ao fundamento de que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família. A parte recorrida alegou residir no imóvel com sua família e não possuir outro bem semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel objeto da execução está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, diante da ausência de prova de exceções legais à proteção do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o da Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, salvo nas hipóteses do art. 3o da mesma lei.

O ônus da prova de que o bem não se qualifica como bem de família ou que incide alguma das exceções legais recai sobre a parte que requer a penhora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não havendo prova robusta de que o imóvel não se destina à residência da executada ou de que se aplica uma das exceções legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Paulo Rogério Franco Vieira dos Santos
, inconformado com a sentença proferida pelo
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT
, que, nos autos do
cumprimento de sentença
movido em face de
Fabrizia

Friozo
Alves de Castro
, indeferiu o pedido de penhora de imóvel indicado como bem de família e extinguiu a execução, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

A sentença reconheceu que o imóvel é o único bem em nome da executada, utilizado como sua residência, e não enquadrado em nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei 8.009/90.

O recorrente sustenta, em síntese, que a executada não reside no imóvel localizado em Rondonópolis, mas sim em Mirassol D’Oeste/MT, e que o bem teria sido alienado a terceiros, devendo, portanto, ser afastada a proteção legal do bem de família.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é
tempestivo
e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.
No mérito, contudo,
não merece provimento
.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de penhora do imóvel indicado à execução, sob a alegação de que
não se trata de bem de família
protegido pela
Lei no 8.009/90
.

A sentença recorrida analisou adequadamente a prova documental constante dos autos, constatando que: o imóvel é o único bem registrado em nome da executada; inexiste prova inequívoca de sua alienação, nem de que o bem se enquadre nas exceções do art. 3o da Lei 8.009/90.

A alegação do recorrente de que a executada reside em Mirassol D’Oeste e não utiliza o imóvel como residência habitual
não foi acompanhada de prova suficiente
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a impenhorabilidade do bem de família é de ordem pública
e
pode ser reconhecida a qualquer tempo
, ainda que não exista registro formal da destinação do imóvel à moradia.

Ademais, como bem destacou a sentença de origem,
o ônus da prova
quanto à descaracterização da natureza do bem de família
é do exequente
, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que
não foi satisfeito
nos autos.

Inexistindo nos autos comprovação de que o imóvel é explorado economicamente ou de que tenha sido alienado, não há como afastar a presunção legal de impenhorabilidade.

Por fim, diante da ausência de bens penhoráveis, correta a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025